Tribunal: TJDFT
Processo: 0709511-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL COM APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. CONCORDÂNCIA DA PARTE RÉ. HOMOLOGAÇÃO. NÃO CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 90 do Código de Processo Civil impõe a condenação da parte que desistiu do processo ao pagamento de honorários advocatícios, o que deve observar o disposto no artigo 85 do mesmo diploma legal.
2. No caso, o exequente (apelado) apresentou cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública (apelante/executado). Interposta apelação contra sentença pela qual indeferida a petição inicial, foi determinada a citação do executado para apresentar contrarrazões. 2.1. Perfectibilizada a citação, apresentadas as contrarrazões e manifestada a concordância da desistência por meio de petição, resta satisfeito o requisito legal para a fixação dos honorários de sucumbência (art. 85, §§ 2o e 3o do CPC).
3. Recurso conhecido e provido.